Tribunal: TJMMG
Processo: 2001149-64.2023.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2001149-64.2023.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 04/11/2025 Publicação: 24/11/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308 DO CPM) E ESTELIONATO TENTADO (ART. 251 C/C ART. 30, II, DO CPM) – TESES DEFENSIVAS DE ATIPICIDADE, AUSÊNCIA DE DOLO E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DOLO EVIDENCIADO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O recebimento de vantagem indevida por policial militar, ainda que sob o pretexto de gratificação ou presente, configura o delito de corrupção passiva quando vinculado ao exercício da função pública. - O pagamento realizado em momento posterior não descaracteriza o tipo penal, porquanto a lei contempla o recebimento de vantagem em razão da função, independentemente de ter ocorrido antes, durante ou após o ato de ofício. - Restando demonstrado que o apelante induziu a vítima a erro ao solicitar quantia vultosa sob o falso pretexto de despesas inexistentes para liberação de veículo, caracterizado está o crime de estelionato tentado, cuja consumação somente não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter a sentença condenatória de primeiro grau. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram apurados em sede do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 108.564/23 – IPM/64º BPM (Evento 1 – Processo n. 2000638-66.2023.9.13.0003). O 3º Sargento PM Marcelo Daniel de Paula Morais foi denunciado perante o juízo da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (3ª AJME) pela prática dos crimes previstos nos arts. 308 (corrupção passiva) e 251 (estelionato), c/c art. 30, II, todos do Código Penal Militar (CPM). Consta na denúncia que, em 22/12/2022, na cidade de Alfenas/MG, o denunciado, aproveitando-se de sua função, recebeu vantagem indevida no valor de R$ 3.000,00, oferecida por Cirilo Fernandes da Silva. O TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 pagamento teria sido feito em razão do atendimento policial realizado dois dias antes, quando o caminhão da vítima, furtado em outubro de 2022 em Itapira/SP, foi localizado em Alfenas/MG. Apurou-se também que o acusado, entre dezembro de 2022 e maio de 2023, tentou obter nova vantagem ilícita, induzindo Cirilo a erro, mediante meio ardil. O denunciado afirmou falsamente que a liberação do caminhão dependia do pagamento de valores entre R$ 30.000,00 e R$ 40.000,00, chegando a ser ajustada a quantia de R$ 15.000,00. O pagamento, contudo não se consumou porque a vítima procurou a Delegacia de Polícia Civil de Alfenas, onde foi informada de que não havia cobrança para a liberação do veículo (Evento 1 – DENUNCIA1). A denúncia foi recebida em 30/10/2023 (Evento 2 – RECDEN1). Citado, o acusado apresentou resposta a acusação, discordando genericamente dos termos da peça acusatória e requerendo produção de provas, bem como a aplicação de dispositivos da legislação castrense (Eventos 19 e 23). Na audiência de instrução realizada no dia 16/09/2024, foram ouvidos o ofendido, Cirilo Fernandes da Silva, e as testemunhas de acusação, Eduardo Maciel, Alexssander Bueno de Souza e Ivanil Ferreira da Costa (Eventos 47 e 100). Foi indeferido o pedido da defesa para a renovação da proposta de Acordo de não Persecução Penal, por inaplicabilidade na Justiça Militar (Eventos 54 e 56). Inconformada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, o qual foi improvido pela Colenda Primeira Câmara. As testemunhas de defesa, 1º Sgt PM Welton Barros Geremias, Cb PM Renê Francisco Coelho, Cb PM Carlos Emanuel Nogueira e 3º Sgt PM Thiago Feiten Caliari, foram inquiridas durante a sessão do dia 12/02/2025. Na ocasião, também foi interrogado o acusado, 3º Sgt PM Marcelo Daniel de Paula Morais (evento 102). O juízo determinou a juntada do Extrato de Registros Funcionais (ERF), da Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e das Certidões de Antecedentes Criminais (CACs). Os documentos foram devidamente coligidos nos eventos 108, 111, 112, 114 e 125. Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público nada requereu. Já a defesa manifestou-se pela juntada do documento carreado no evento 101. Na fase do art. 428, as partes pugnaram pela apresentação das alegações finais em plenário de julgamento. Encerrada a instrução, em 07/04/2024, reuniu-se o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 5ª AJME para a sessão de julgamento. Em alegações orais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu em ambos os delitos, em concurso material, pleiteando, quanto ao estelionato tentado, a redução da pena no patamar mínimo (1/3) pela proximidade da consumação. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela fixação da pena no mínimo legal, com reconhecimento das atenuantes TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 – bom comportamento, relevante valor social/moral e reparação do dano antes do julgamento. O CPJ, à unanimidade, julgou procedente a denúncia, condenando o réu a 02 anos de reclusão pelo crime do art. 308 do CPM (corrupção passiva). O juiz de direito, no âmbito de sua competência, julgou procedente a denúncia e condenou o militar a 02 anos e 23 dias de reclusão pela prática do crime previsto no art. 251 c/c o art. 30, II (estelionato tentado), do CPM. Em concurso material (art. 79, CPM), fixou a pena definitiva em 4 anos e 23 dias de reclusão em regime semiaberto (Evento 134). A defesa do 3º Sargento PM Marcelo Daniel de Paula Morais interpôs recurso de apelação (Evento 143). Em suas razões recursais, alega que o valor de R$ 3.000,00 recebido do civil Cirilo Fernandes da Silva não configurou vantagem indevida, mas mera gratificação posterior ao serviço. Declara que o caminhão havia sido localizado pelo próprio Cirilo, e que a atuação do policial se restringiu ao registro e encaminhamento da ocorrência, sendo o valor transferido dias depois, apenas por insistência do civil. Declara que o ato de ofício já havia se encerrado, não havendo nexo entre a função pública e o recebimento, motivo pelo qual entende que a conduta é atípica. Alega, ainda, ausência de dolo, já que o apelante não solicitou nem condicionou o cumprimento de seu dever ao pagamento. Quanto ao crime de tentativa de estelionato, afirma que o apelante apenas repassou ao proprietário do caminhão informações obtidas na Delegacia de Polícia Civil com o investigador conhecido como “Xororó”, que teria mencionado custos de perícia. Aduz que o policial jamais teve a intenção de ludibriar a vítima e que, inclusive, o orientou a não pagar valores, pois a liberação deveria ocorrer sem custos. Por fim, alega que as provas coligidas aos autos são incapazes de sustentar o decreto condenatório, devendo o apelante ser absolvido com fulcro no art. 439, alíneas “b” (o fato não constituir infração penal) e “e” (insuficiência de provas), do CPPM (Evento 151). O Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação. Em síntese, alega que o crime previsto no art. 305 (corrupção passiva) do CPM está plenamente caracterizado, pois o apelante aceitou voluntariamente a quantia de R$ 3.000,00 em razão do exercício de sua função policial, tendo a verba sido paga pelos bons préstimos do militar no atendimento da ocorrência policial. Disse que o recebimento indevido do valor foi confirmado pelo comprovante de transação PIX, bem como pela confissão do apelante em seu interrogatório. Afirma que a relação do recebimento do valor com o exercício de função pública ficou patente no boletim de ocorrência – Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) 2022-055517007-001, no qual foi consignado que um caminhão VW/24.250, furtado na Cidade de Itapira/SP, cujo proprietário TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 era o Sr. Cirilo Fernandes da Silva, foi avistado em Alfenas/MG com a placa adulterada. O boletim de ocorrência registra, ainda, que a guarnição que atendeu a ocorrência era composta pelo apelante, que na ocasião abordou o veículo, realizou a prisão do condutor em situação de flagrante e removeu o veículo para pátio credenciado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de Minas Gerais. Declara que a denominação utilizada – “presente”, “gratificação” “ajuda de custo” – não descaracteriza o crime de corrupção passiva, já que a vantagem recebida era manifestamente indevida, pois decorrente do exercício regular das funções típicas dos policiais militares. Sobre o crime de tentativa de estelionato, sustenta que as provas coligidas aos autos demonstram, de forma clara, que o apelante tentou obter nova vantagem ilícita de Cirilo, exigindo, desta vez, valores entre R$ 30.000,00 e R$ 40.000,00, reduzidos posteriormente para R$ 15.000,00, sob o pretexto de custear uma perícia inexistente. A fraude só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do apelante, já que a vítima buscou orientação da Polícia Civil, que confirmou que o serviço não tinha custos. Alega que as declarações da vítima, os depoimentos das testemunhas - Eduardo Maciel e Alexssander Bueno, bem como as conversas de WhatsApp juntadas aos autos demonstram a tentativa de ludibriar a vítima para obter vantagem ilícita. Por fim, declara que o conjunto probatório coligido aos autos comprova a autoria e a materialidade dos crimes previstos nos arts. 308 (corrupção passiva) e 251, na forma do art. 30, inciso II (tentativa de estelionato), todos do CPM, motivo pelo qual entende que a decisão, a pena e o regime de cumprimento não merecem reparos (Evento 154). Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. No evento 7, foi aberta “vista” dos autos ao Ministério Público de Minas Gerais, nos termos do art. 242 da Resolução n. 167/2016 – Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (RITJMMG). No evento 7, a e. procuradora de justiça atuante nesta Corte Castrense opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o 3º Sargento PM Marcelo Daniel de Paula Morais nas sanções do art. 308, c/c o art. 72, incisos II e III, alínea “b” e art. 251, c/c os arts. 30, inciso II, e 72, incisos II, todos combinados com o art. 79, do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos que regem a sua admissibilidade. A controvérsia recursal restringe-se à condenação do apelante pelos crimes de corrupção passiva e estelionato tentado. Sustenta a defesa, em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 síntese, a atipicidade da conduta, a ausência de dolo e a insuficiência de provas. Pois bem, razão não lhe assiste. As provas coligidas aos autos revelam que o apelante recebeu em sua conta bancária, a quantia de R$ 3.000,00, em razão de sua atuação na ocorrência que resultou na recuperação do caminhão da vítima. O fato de o pagamento ter ocorrido após o atendimento não desnatura o tipo penal, que abarca a aceitação de vantagem indevida em razão da função pública, independentemente do momento em que se concretiza. O núcleo do tipo reside no recebimento de vantagem vinculada à função, e não na exigência de contrapartida imediata. Importa frisar que a tese defensiva de mera gratificação não encontra respaldo jurídico, porquanto qualquer valor recebido de particular em decorrência de dever funcional constitui vantagem indevida, sobretudo porque o servidor já é remunerado pelo Estado para desempenhar suas atribuições. Ressalta-se que o dolo está evidenciado pelo fornecimento consciente dos dados bancários para a realização da transferência e pela aceitação do depósito, sem comunicação à corporação ou devolução imediata. Dessa forma, a restituição posterior, ocorrida apenas após a instauração da investigação, não descaracteriza o dolo inicial. Superadas essas considerações, passo ao segundo núcleo da imputação, o qual guarda evidente conexão com a primeira, na medida em que ambas traduzem um mesmo padrão de conduta, qual seja, a utilização da função pública como meio de obtenção de vantagens ilícitas, ora pela aceitação direta de valores, ora pela indução da vítima em erro mediante ardil. A instrução revelou de forma robusta que o apelante induziu a vítima a erro, ao exigir vultosas quantias – inicialmente de R$ 30.000,00 a R$ 40.000,00, depois reduzidas a R$ 15.000,00 – para liberação do caminhão apreendido. Os depoimentos da vítima, confirmados por policiais civis, demonstram que a exigência partiu do próprio apelante, em continuidade aos contatos mantidos por mensagens e ligações. A alegação defensiva de que ele apenas repassou informação de terceiros não encontra respaldo, já que o investigador apontado negou categoricamente ter transmitido qualquer dado sobre valores ou custos de perícia. O dolo de ludibriar resta patente, pois o apelante transmitiu informação sabidamente falsa, com o propósito de obter vantagem econômica. A consumação do delito só não ocorreu porque a vítima buscou informações junto à Polícia Civil e constatou a fraude, circunstância alheia à vontade do agente. Diante de todo conjunto probatório, entendo que não há que se falar em absolvição com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM (não constituir o fato infração penal) ou com fulcro na alínea “e” (insuficiência de provas). Pelo contrário, a autoria, a materialidade e o dolo foram sobejamente demonstrados, especialmente pelo comprovante de transferência bancária, pela confissão parcial do apelante, pelas conversas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 e áudios juntados e pelos depoimentos coesos e harmônicos da vítima e das testemunhas. Assim, demonstrada a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade das condutas, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe. Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a condenação do apelante pelos crimes de corrupção passiva (art. 308 do CPM) e estelionato tentado (art. 251 c/c art. 30, II, do CPM), nos termos da sentença. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de novembro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator